Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747055-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSVICTOR TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: AUREA DE SOUSA COELHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Transvictor Transporte Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0709593-09.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato suspensão dos efeitos da decisão que determinou a “indisponibilidade do imóvel de matrícula no 42.700, situado na AR-3D, loteamento Setor Mansões Camargo, Águas Lindas/GO”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a indisponibilidade judicial do imóvel de matrícula no 42.700,situado na AR-3D, loteamento Setor Mansões Camargo, Águas Lindas/GO. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCO. Oficie-se ao respectivo cartório de imóveis para fins de averbação da indisponibilidade ora deferida, realçando-se a gratuidade de justiça concedida à Autora nos presentes autos. Nada a prover quanto aos pedidos de comunicação aos Juízos indicados pelo Autor uma vez que a medida constitui diligência a ser satisfeita pela Autora, por seus próprios meios. Expeça-se mandado de citação ao endereço indicado à petição retro. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não possui qualquer gerência sobre a cooperativa COOTRAAP-ALGO, ao contrário do alegado pela autora, quando informa ser detentor da quota de 20 (vinte) veículos (ônibus), sendo portanto, ‘diretor presidente de fato’”; (b) “é inverídico que Eudes atuou em qualquer cargo de diligência dentro da empresa COOTRAAP- ALGO, tendo somente comparecido na Ata de Eleição da presidência, realizada no dia 24/06/2018 compondo o conselho fiscal eleitoral, que não possuí poder de gerencia”; (c) “a Certidão de ônus e bastante clara que a Cootraap não era proprietária do imóvel, pois foi realizada a doação no dia 03/04/2012 e restou indisponível em 06/12/2012, ou seja, somente gozou do direito de propriedade por 8 meses, após iniciou a posse precária do bem”; (d) “a Transvictor ingressou com a ação de execução em relação a locação dos veículos, sendo designada audiência da conciliação para o dia 10.05.2024. Donde as partes acordaram que em relação ao pagamento dos juros a transferência do direito de preferência na compra do imóvel na ação que tramita no Juízo da Fazenda da Comarca de Águas Lindas/GO e valor principal foi dividido em 10 parcelas”; (e) “é claro que quando houve a conciliação e homologado por esta Juízo não existia direito de propriedade da Cootraap, assim não há em que se falar que a propriedade foi transferida entre a Cootraap e a Transvictor”; (f) “a manutenção da indisponibilidade deferida neste processo não deve permanecer, pois a Cootraap não era proprietária do imóvel, tendo somente repassado o direito de preferência, que diga-se de passagem é impenhorável”; (g) “o periculum in mora está presente, vez que a não concessão do pedido cautelar acarretará prejuízo irreversível a Agravante, haja vista que não pode exercer seu direito sobre o bem enquanto tramitar os autos, que pode alcançar o Superior Tribunal de Justiça”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “para suspender ou revogar a decisão do ID.248041462, que determinou a indisponibilidade do imóvel de matrícula no 42.700, situado na AR-3D, loteamento Setor Mansões Camargo, Águas Lindas/GO”. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a declaração de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência de “sequestro” de imóvel, sob a fundamentação de “simulação” de dívida e cessão de direitos possessórios e aquisitivos sobre o imóvel localizado em Águas Lindas de Goiás/GO, o que teria sido homologado judicialmente na demanda executória n.o 0719538-88.2023.8.07.0020, agora em fase de cumprimento de sentença (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A parte autora sustenta sua legitimidade em razão de ser credora da COOTRAAP-AL.GO no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0714271-43.2020.8.07.0020. Aponta o envolvimento direto e oculto do Sr. Eudes José Martins, que ostenta, ao mesmo tempo, a condição de sócio majoritário da TRANSVICTOR e diretor de fato da COOTRAAP. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a medida cautelar de indisponibilidade do imóvel de matrícula no 42.700, situado na AR-3D, loteamento Setor Mansões Camargo, Águas Lindas/GO teria sido efetivada em 20 de outubro de 2025 (ofício e certidão – id 254677824-26). Na referida certidão emitida pelo Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO constata-se que o imóvel atualmente estaria registrado em nome de Transvictor Transportes Ltda. (ora agravante). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o deferimento da indisponibilidade do imóvel (medida cautelar) tem por objetivo preservar o resultado útil do processo e impedir atos de alienação ou oneração que possam frustrar o cumprimento do crédito reconhecido em favor da parte agravada nos autos n.o 0714271-43.2020.8.07.0020, caso o negócio jurídico (objeto da lide) seja declarado nulo, tendo em vista que o imóvel constitui objeto direto do referido negócio jurídico. Além disso, a matéria acerca de eventual formalização de negócio jurídico, mediante “simulação”, deverá ser aferida após adequada instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória), de sorte que se mostra razoável, por ora, a manutenção da medida cautelar deferida na origem. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL. I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para averbar no registro do imóvel a sua indisponibilidade, impedindo a transferência do bem a terceiros. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656475, 0734007-39.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FRAUDE SOCIETÁRIA. FALSIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. 1.Afigura-se tempestivo o agravo instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão denegatória do primeiro pedido de tutela de urgência, se o segundo pleito se deu com base em fundamento alegadamente novo, no caso, a dificuldade de os herdeiros darem prosseguimento ao processo de inventário. 2. Depende da necessária instrução probatória perante o Juízo de primeiro grau a constatação de falsidade de assinatura ensejadora de fraude societária envolvendo o nome de pessoa falecida, cujas responsabilidades financeira e fiscal são inerentes à composição empresarial demonstrada por contrato social. No caso, correto o indeferimento da tutela de urgência, ante a ausência de elemento probatório que demonstre a probabilidade do direito invocado (CPC/2015 300). 3.Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1432003, 0702709-63.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 30/06/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator